Tribunal: TJES
Processo: 5008572-13.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008572-13.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OFICELL CELULARES LTDA
RECORRIDO: WEBERSON ARAUJO SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5008572-13.2023.8.08.0014

RECORRENTE:OFICELL CELULARES LTDA

RECORRIDA: WEBERSON ARAUJO SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. IPHONE 13 USADO. VÍCIO NO PRODUTO. RECUSA DE COBERTURA POR GARANTIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
WEBERSON ARAUJO SANTOS
em face de
OFICELL CELULARES LTDA
, na qual narra a parte autora,brevemente, que adquiriu com a requerida, em 13/09/2023, um aparelho celular seminovo modelo/marca iPhone 13 128gb, pelo valor total de R$ 3.207,30 (três mil, duzentos e sete reais e trinta centavos), com 90 (noventa) dias de garantia. Contudo, o produto apresentou defeitos e, em que pese tentativas administrativas, não houve a resolução do imbróglio em tempo hábil. Por tal razão, pugna pelo ressarcimento da quantia paga e por danos morais.

Em sede de contestação (ID 8827069), a Requerida suscita preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 8827076):

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte

o pedido inicial e condeno

a requerida a pagar à parte autora

a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a contar deste arbitramento e acrescida de juros de mora que, por se cuidar de ilícito contratual, deverão incidir a partir da citação (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

Condeno-a, ainda, a pagar a quantia de R$ 3.207,30 (três mil, duzentos e sete reais e trinta centavos) a título de reembolso do valor do produto defeituoso, corrigida monetariamente desde a data do desembolso (13/09/23) e acrescida de juros legais a contar da citação.

Com o cumprimento da obrigação, poderá a requerida providenciar o recolhimento do produto onde se encontre, a fim de evitar eventual enriquecimento ilícito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de transferir à parte consumidora a liberalidade em dar destinação ao mesmo.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8827082), suscitando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento que a prova pericial é imprescindível para o deslinde da demanda. No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada, ante a existência de culpa exclusiva do consumidor. Assevera que cumpriu com o dever de informação quando da celebração do negócio e que inexiste ato ilícito por sua parte.

Contrarrazões ao ID 8827087, ocasião em que o autor/recorrido impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 9672455.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Deixo de analisar a preliminar de impugnação à justiça gratuita, ante o recolhimento das custas.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de nulidade de sentença/incompetência do Juizado Especial, por necessidade de prova pericial, visto que as provas colacionadas aos autos se apresentam suficientes para a realização do julgamento, o que afasta a complexidade da causa. Decerto que, eventual responsabilidade civil é matéria meritória e com ele será apreciado.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Restou incontroverso que a parte demandante/recorrida, no dia 13 de setembro de 2023, comprou aparelho celular, de marca Apple,iPhone 13 128gb, seminovo, pela quantia de R$3.207,30, junto a requerida, que concedeu garantia de 90 (noventa) dias - ID 8827046.

Também é incontroverso que o aparelho deixou de funcionar e foi levado para o conserto, durante o período de vigência da garantia, conforme documentos de ID 8827047.

Tratando-se de relação consumerista, a responsabilidade da ré tem natureza objetiva, a teor do que dispõe o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, tal responsabilidade resta afastada se a parte demandada demonstrar que o vício/defeito do produto inexiste ou que decorre de culpa exclusiva do consumidor.

A parte requerida, ora recorrente, aduz que em nada concorreu para o evento danoso noticiado pelo consumidor e que o vício apontado decorre do mau uso do aparelho, todavia, não impugnou as trocas de mensagens anexadas na inicial, vídeos, imagens e outros, dando conta que o aparelho parou de carregar e com listas verdes, sendo encaminhado para assistência (IDs 8827048 e ss).

Ao contrário do registrado nas razões recursais, não há nada que indique que a culpa pelos defeitos do aparelho celular são culpa da parte requerente, pelo contrário, a parte ré vendeu um celular usado com defeito, ou seja, que não servia para os fins para o qual foi adquirido.

A responsabilidade da recorrente só seria afastada caso houvesse trazido aos autos prova inequívoca do fato extintivo do direito da parte autora, ou seja, de que procedeu com o saneamento do produto em tempo hábil, não havia o defeito ou de que este se originou por culpa exclusiva do consumidor em razão de seu mau uso e, desse ônus probatório não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).

Reforço que não há necessidade de perícia técnica, pois nos autos, constam garantia e comprovante de entrada na assistência técnica (IDs 8827046 e 8827047), não tendo a recorrente apresentado qualquer documento a respeito do serviço realizado ou avaliação do produto, o que, certamente, trata-se de prova documental.

Como bem observado pelo magistrado de origem (ID 8827076):

“(...)

A documentação acostada aos autos registra que o aparelho adquirido, em 13/09/23, apresentou vício dentro do período de garantia. Assim, em 04/11/23, a parte postulante contatou a requerida pela primeira vez. Contudo, a requerida atestou que a garantia não cobriria o conserto, eis que o vício havia supostamente sido ocasionado por trauma. Todavia, sequer apresentou perícia/avaliação por ela realizada nos autos. Ao contrário, a ordem de serviço anexada à inicial informa que não havia carcaça danificada ou arranhada quando da coleta do aparelho para análise.

Assim, restou inconteste que o bem foi submetido ao atendimento da assistência técnica. Porém, não houve resolução efetiva. Por tal razão, ultrapassado o trintídio legal previsto no art. 18, §1º, CDC, caberá à parte consumidora a opção pela substituição do produto, a restituição do valor pago na compra ou o abatimento proporcional do preço.

(...)”

Dessa forma, tendo em vista que o conserto não surtiu efeitos, deve a requerida devolver o valor efetivamente pago.

Por derradeiro, passando ao exame da pretensão indenizatória por danos morais, tenho que esta também deve prosperar.

Na espécie, como já consignado, o requerente teve vários percalços ao tentar resolver um simples problema de produto com defeito, o que entendo que extrapola os limites do mero aborrecimento.

Com efeito, tenho que a conduta perpetrada pela requerida, que, embora instada, não foi capaz de sanar o defeito do produto adquirido pelo autor no prazo assinalado pela lei, desrespeitou totalmente a legislação consumerista, gerando ao requerente diversos transtornos, fazendo com que este houvesse por expender considerável tempo na busca da resolução de seu problema, e, ainda, ficasse privado do uso do celular que adquiriu.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)